Tribunal: TCU
Processo: 006.713/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2401/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de Alberto Vieira da Silva. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade, o pagamento judicial da parcela denominada GDAR, consoante os excertos da instrução de peça 5 a seguir transcritos: A rubrica judicial se refere à GDAR que teve origem no Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), com pedido de liminar, a fim de suspender a aplicação da Mensagem 554726/MPOG, que determinou a absorção integral das VPNIs relativas à GDAR, bem como descontos nos proventos dos beneficiários, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas. Há comprovação de que o (a) interessado (a) era filiado (a) a Associação na época do trâmite da Ação que ampara o referido pagamento, e que autorizou a referida entidade a defender os seus interesses na aludida ação. O seu nome está na relação anexada ao ato e-Pessoal 130576/2020. (destaque acrescido) Na sentença definitiva, o juízo titular da 6a Vara Federal/DF concedeu parcialmente a segurança aos interessados, ratificando o deferimento parcial do pedido liminar, para determinar à autoridade coatora que não procedesse aos descontos determinados pela Mensagem 554726/MPOG, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas pelos filiados da impetrante da ação. Posteriormente, a ASDNER, insatisfeita com as consequências da negativa sofrida em recurso de apelação, que recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, o que acarretaria a pronta supressão da parcela indigitada dos proventos dos interessados, interpôs o Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, com o intuito de que fosse concedido efeito suspensivo à referida apelação. Acatando o pedido, a decisão deu provimento ao agravo de instrumento, recebendo o recurso tanto no seu efeito devolutivo como no suspensivo. (destaque acrescido) Em pesquisa realizada no portal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, verificou-se que o Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF ainda se encontra pendente de julgamento definitivo pela Turma, o que faz com que a decisão liminar, que recebeu o recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, ainda esteja em vigor, impedindo a suspensão do pagamento da parcela ora tratada nos autos. (destaque acrescido) Considerando que, nessa situação, o TCU está impedido de determinar a suspensão da referida parcela em razão de existir decisão judicial precária que ampara seu pagamento; Considerando o princípio da independência das instâncias, que permite ao TCU decidir a questão posta à sua análise com base nos documentos acostados aos autos e na sua jurisprudência, não se vinculando aos provimentos judiciais eventualmente existentes; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas" Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Alberto Vieira da Silva (XXX.574.753-XX), recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.713/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alberto Vieira da Silva (XXX.574.753-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 1.7.1. acompanhe o deslinde do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região e, caso o desfecho seja desfavorável ao interessado, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do pagamento da VPNI relativa à GDAR, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado está ciente da presente deliberação;